Tribunal: TJMT
Processo: 0001451-83.2007.8.11.0050
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001451-83.2007.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), EDSON A FEDRIZZI - ME - CNPJ: 00.923.697/0001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR PARALIZAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE 1 (UM) ANO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, II, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do processo com fulcro no artigo 485, II, do Código de Processo Civil, a legislação exige que o processo fique parado por mais de 1 (um) ano por negligência do demandante, bem como que a parte seja intimada pessoalmente para dar andamento no feito sob pena de extinção (art. 485, § 1o, do CPC).

Se não for observado pelo Magistrado os comandos do artigo 485, inciso II, e § 1o, do CPC, a sentença extintiva deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo juízo da 2a
Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
M.M. Juíza Cláudia Anffe Nunes da Cunha,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0001451-83.2007.8.11.0050

movida em face
EDSON A. FEDRIZZI – ME
, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir, sustenta o apelante
que a extinção por
abandono de causa configura medida altamente excepcional
,
pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa
alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada
,
quando do ajuizamento da ação de execução fiscal.

Aduz que não houve inércia reiterada de sua parte, senão, e somente, a não apresentação de uma manifestação processual, no exíguo prazo dado pelo juízo sentenciante.

Afirma que vigora em favor da Fazenda Pública o princípio da indisponibilidade do interesse público, o qual impõe um tratamento diferenciado da questão, exigindo do julgador maior cautela na caracterização do abandono, já que o Poder Público não pode em princípio, dispor do interesse público, de nodo que eventual desinteresse no prosseguimento do feito deve estar de todo evidente, não podendo nunca ser presumido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença extintiva, prosseguindo a execução em ulteriores termos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
04/06/2007
Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte apelada
EDSON A. FEDRIZZI – ME,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 3.511,13
(três mil, quinhentos e onze reais e treze centavos), inscritos na
CDA no 002507/07-A.

Na espécie, após a o bloqueio via Renajud de motocicleta em nome do executado, a Fazenda Pública em 23/09/2015, requereu a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, tendo seu pedido deferido pelo juízo.

Em 17/10/2016, os autos foram encaminhados via correios para que a exequente se manifestasse no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entendesse por direito. Posteriormente em 16/01/2017 foi certificado o decurso do prazo sem a manifestação da exequente.

Ato contínuo, em 02/02/2017, o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito
,
com fulcro no artigo 485, II do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com efeito, o art. 485 II do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de o processo permanecer parado durante mais de 01 (um) ano por negligência das partes,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Por outro lado, para realizar a extinção por paralização do processo por mais de 1 (um) ano é necessário que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”,
nos termos do art. 485, § 1o, do CPC
.

Partindo dessas premissas, verifica-se que não houve intimação pessoal do Estado para suprir a suposta falta no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos no art. 485, §1o do CPC, razão pela qual a sentença que extinguiu a demanda deve ser anulada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO - NÃO EFETIVADA - RECURSO PROVIDO.

1. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, II, do CPC, quando a parte não foi regularmente intimada especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção conforme se exige o § 1o do mesmo dispositivo legal.

2. Apelo provido.

(N.U 0009498-12.2015.8.11.0003, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA (267, III DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À SÚMULA 240 DO STJ – REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – INOCORRÊNCIA DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO CIRURGICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E PRIORIDADE DA PRETENSÃO (ELETIVO) – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO -– EXTINÇÃO DA AÇÃO POR MOTIVO DIVERSO - RECURSO DESPROVIDO. O juiz não pode extinguir, de ofício, o feito por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal do autor e sem requerimento do réu, consoante disposto na Súmula 240 do STJ. (...) (N.U 0002857-08.2012.8.11.0037, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - REQUISITOS DO ART. 485, II, §1o DO CPC NÃO OBSERVADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso II e § 1o, do Código de Processo Civil.

Se não for observado pelo Magistrado os comandos do artigo 485, inciso II e § 1o, do CPC, a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe.

(N.U 0001451-72.2007.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020